Tribunal: TJMT
Processo: 1012226-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012226-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SILVA CASTRO - CPF: 938.928.961-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por Montreal Logística e Transporte Rodoviário LTDA,
em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
, à unanimidade,
negou
provimento ao
Recurso de A
gravo de Instrumento
por ele interposto.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
é

contraditório
,
na medida em que
não considerou que cabe ao Juízo universal controlar os atos de
constriçã
o patrimonial relacionados a créditos extraconcursais.

Com tais razões, pugna pela concessão de efeitos
infringente
s aos
aclaratórios
opostos para dar provimento ao
recurso
por ele interposto.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada no id. 2
30129661.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se
de
Embargos de Declaração, opostos por Montreal Logística e Transporte Rodoviário LTDA, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido,
colaciona-se o
seguinte aresto:

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1. (...).

2.
A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.

3. (...). (
AgInt
no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017,
DJe
20/02/2017)
”
. (Negritei).

Da apreciação do
decisum
embargado
, conclui-se q
ue a contradição

alegad
a
não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Isso, pois,
a decisão proferida foi clara ao estabelecer o
entendimento

adotado, veja-se:

“
[...]

Acerca do tema, a Lei n. 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-A ao art. 6o da Lei 11.101/2005, estabelece que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3o e 4o do art. 49, e admite a competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no § 4o do art. 6o.

No caso dos autos, há decisão judicial proferida nos autos da recuperação judicial em que o Juízo excluiu os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial.

Sendo assim, nos autos originários, não há se falar em incompetência do Juízo, eis que vencido o prazo de blindagem no bojo da recuperação judicial, além de se tratar de cobrança de crédito de natureza extraconcursal, garantido por alienação fiduciária.

[...]
”.

O que se tem, na hipótese, é que
o voto proferido por esta Turma Julgadora observou
o entendimento dominante sobre o tema,
fundamentado, inclusive, em
entendimento da Corte de Vértice.

Logo, não há qualquer contradição a eivar o
decisum
ora embargado.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade,
o

Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas d
o
Embargante, inexiste qualquer
contradição
a ser sanada,
visto
que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca
d
o entendimento adotado por esta Câmara de Direito P
rivado.

Forte nessas razões
,
REJEITA-SE
os embargos de declaração opostos
p
or Montreal Logística e Transporte Rodoviário LTDA.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024